Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704250-19.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS PELO INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 9.494/97. MULTA DE 2%. LEI N. 9.427/96 E RESOLUÇÃO N. 414 DA ANEEL. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. TAXA REFERENCIAL – TR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL: IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO STF E STJ. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA FATURA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando a condenação imposta ao Distrito Federal não se revela superior a 500 salários mínimos, a sentença não se submete ao reexame necessário, conforme inteligência do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. 2. O Distrito Federal, diante de sua elevada supremacia frente aos particulares, a qual não se amolda ao conceito de vulnerabilidade presumida do consumidor, não se sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 3. Os atos praticados pela concessionária de serviço público (CEB) gozam dos atributos do ato administrativo, os quais são dotados de presunção de legitimidade, somente podendo ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública há regulamentação legal específica quanto aos encargos moratórios, o que afasta, pelo princípio da especialidade, a regulação genérica prevista na Lei n. 9.427/96, regulamentada pela Resolução n. 414 da ANEEL, aplicável aos demais consumidores. 5. De acordo com o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, quanto aos juros de mora do débito fazendário, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica (Taxa Referencial - TR). 6. O Superior Tribunal de Justiça, alicerçado no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810), em julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, de natureza administrativa em geral, deve observar o IPCA-E. 7. Não há óbice para a alteração de oficio da correção monetária, uma vez que tal encargo é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 8. Tratando-se de dívida líquida e certa, com termo prefixado para seu cumprimento, tem-se que a correção monetária e os juros são devidos a partir do vencimento da obrigação, por configurar-se a mora ex re, a qual decorre de lei, sendo constituída pelo simples descumprimento da obrigação, prescindindo de provocação do credor, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (o dia interpela pelo homem) (art. 397, CC). 9. Remessa oficial não conhecida, recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019